Tribunal: TJBA
Processo: 8026957-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026957-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, GABRIELA FIALHO DUARTE

AGRAVADO: LANUZIA STANCINI CAMPANA

Advogado(s)
:
AERTH LIRIO COPPO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação de repactuação de dívidas (superendividamento). Servidora pública estadual aposentada (Atendente de enfermagem
)
.
Decisão a quo que assim dispôs: “Por conta desses fundamentos e considerando presentes os requisitos autorizadores, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, limitando os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da renda bruta da autora, sendo observado o modo, a forma e termo das obrigações eventualmente pactuadas, prevalecendo essa deliberação até que se verifique a repactuação voluntária ou compulsória que poderá dispor de forma diversa em virtude da elaboração do plano a ser construído e que levará em consideração os demais fatores legais. Assim, registre-se que a presente possui, efetivamente, natureza PROVISÓRIA
.”
.
A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento, conhecida como Lei do Superendividamento, tem por objetivo aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, para fomentar o adimplemento de dívidas e proteger o mínimo existencial do indivíduo. A obrigação contratual não pode se sobrepor ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, da reserva do mínimo existencial, da razoabilidade e da proporcionalidade e à vedação contida nas normas dos artigos 4.º, III, e 51, IV e XV, do CDC. In casu, estão preenchidos os pressupostos para manutenção da tutela deferida à agravada na Ação de origem, consoante expressamente preconizado no art. 300 do CPC/2015 c/c Lei 14.181/2021 (art. 104-A do CDC). Cabe registrar que não é possível enfrentar, através do presente recurso, as matérias ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Por conseguinte, neste momento processual, a decisão recorrida revela-se escorreita e desmerece reforma. Agravo de Instrumento improvido.